Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-80.2021.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-80.2021.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: TAILSON SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA, JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL ARBITRADO COM BASE EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. INVIABILIZDADE À LUZ DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por policial militar ativo, determinando a aplicação do divisor de 200 (duzentas) horas para efeito de apuração da hora de trabalho, com base na jornada semanal de 40 (quarenta) horas, bem como o pagamento retroativo das diferenças com acréscimos legais. A insurgência recursal é limitada à condenação em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, que é ilíquida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios podem ser fixados desde logo em percentual sobre a condenação ou se tal definição deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença objeto de recurso não é líquida, o que inviabiliza o arbitramento imediato e definitivo do percentual devido a título de honorários de sucumbência pela Fazenda Pública tendo como base o valor da condenação, que por ser desconhecida inviabiliza a observância das balizas estabelecidas pelo legislador no art. 85, §3º do CPC/2015.

4. Não por outra razão o art. 85, §4º, II, do CPC/2015 estabelece expressamente que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários, nos termos previstos nos incisos I a V do §3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. No caso concreto, a fixação do percentual devido a título de honorários de sucumbência deve ser realizada quando da liquidação da sentença, a partir do valor que se repute devido pelo Estado da Bahia, segundo as balizas do art. 85, §3º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido para afastar da sentença a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, devendo o percentual do encargo devido pelo ente público ser fixado na liquidação, conforme determina o art. 85, §4º, II do CPC/2015.

Tese de julgamento: Em causas contra a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, §4º, II, do CPC/2015.